Tribunal: STF
Processo: ARE 1528517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IMÓVEL MUNICIPAL CADASTRADO N° 34-01-006-0463-00-000 NOS TRMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO PROCESSO N° 201611200166. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Perlustrando os autos, observa-se que a querela corresponde a perquirir se a tutela de urgência concedida nos autos do processo de n° 201611200166 limita-se ou não a cobrança de IPTU somente dos anos de 2015 e 2016.



    Vejamos dispositivo da medida liminar concedida:



    Ante os fundamentos acima e anteriormente expendidos, concedo a tutela de urgência - Processo n° 201611200166 para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II do CTN, relativa aos imóveis da autora com as inscrições cadastrais junto à requerida sob nºs 28-01-002-1973-00-001; 34-01-006-0463-00-000; 30-02-009-0472-00-001; 36-01-261-2029-00-000 e 18-01-075-0168-00- 001, em razão do depósito judicial integral do montante discutido, a ser feito de forma parcelada mensalmente nos termos do artigo 151, II, do CTN, permitindo a expedição da certidão positiva com efeitos negativa, em relação ao(s) “débito(s)” discutidos na presente lide, até o julgamento final da presente ação. 



    Analisando a petição inicial do processo de n° 201611200164 observa que o processo discute não só os débitos de IPTU relativos aos anos de 2015 e 2016, mas também, mas também aos vincendos. Vejamos pedido b do capítulo dos pedidos da petição inicial do processo n° 201611200164:



    Ao final, requer-se a procedência da ação para o fim de: · a) confirmar a tutela antecipada requerida por meio de sentença, que se espera que seja deferida; b) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária no que se refere à exigência do IPTU com base nas ilegais e inconstitucionais Leis Complementares Municipais nºs 144/14 e 145/14, e isto acontecendo o IPTU de 2015, 2016 e vincendos deverá ser será igual ao do ano de 2014, devendo ser nesse caso, ser permitido o levantamento dos depósitos feitos pela autora somente em relação ao excesso de cobrança feito pela requerida; (grifo nosso) 



    Logo, considerando que a tutela antecipada permitiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial integral do monte discutido, em relação aos débitos discutidos na presente lide, entendo que a medida abarca não só os débitos relativos aos autos de 2015 e 2016, mas inclusive os discutidos no presente processo, relativos a 2018 a 2021. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente